Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. FALTA URGÊNCIA. NÃO É HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ.
1. O indeferimento de busca de endereço em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente não é hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC.
2. Os argumentos declinados no Agravo Interno não infirmam a conclusão da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por não se tratar de hipótese arrolada no art. 1.015 do CPC, tampouco conter fundamento apto a infirmar a conclusão de que a postergação do conhecimento da matéria em apelação não implica prejuízo à parte, constatando-se que a falta de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ.
3. Agravo interno não provido.